Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0002101-30.2017.8.07.0006 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: WAGNER PEREIRA BATISTA, FLAVIA MORAIS FLAVIO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 25898018), à i. Secretaria para excluir o processo da 20a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 09/06 até 17/06) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora